Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA FALECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. INVENTÁRIO NEGATIVO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE DOAÇÕES DE IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O falecido é avalista no título executivo extrajudicial que lastreia a ação de execução, de modo a legitimar o espólio a responder pelo débito enquanto não realizada a partilha (art. 796 do CPC).
2. Não subsiste a escritura pública de inventário negativo na medida em que proferida sentença nos autos de ação pauliana que, confirmada pelo órgão colegiado revisor, anulou a doação de imóveis feita pelo de cujus em fraude contra credores.
3. De acordo com o art. 165 do Código Civil, a anulação de doação, por fraude contra credores, acarreta o retorno do bem ao acervo patrimonial do devedor que, in casu, é consubstanciado pelo espólio a ser mantido no pólo passivo da ação de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.